Tribunal: TJDFT
Processo: 0749187-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AUXÍLIO-TRANSPORTE INTERESTADUAL. APRESENTAÇÃO DOS BILHETES DE PASSAGEM. REQUISITO NÃO ESTABELECIDO NA LC 840/2011. VALOR DO BENEFÍCIO. DESCONTO DA COTA DE PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que o condenou a implementar em favor da autora, servidora pública distrital residente em Terezópolis de Goiás/GO, o benefício do auxílio-transporte, sem a necessidade de apresentação dos bilhetes de transporte coletivo para que haja o pagamento regular. O recorrente afirma a necessidade da juntada das passagens como forma de demonstrar o efetivo uso do transporte público. Defende, ainda, que o benefício não seja devido quando o intervalo entre os plantões da servidora for igual ou inferior a 12(doze) horas.
2. O auxílio-transporte é verba a ser paga em pecúnia ou em vale-transporte, destinada ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa (art. 107 da LC 840/2011).
3. A LC 840/2011 não condiciona o pagamento do auxílio transporte à comprovação das despesas com transporte coletivo por meio de apresentação de bilhetes, mesmo porque o pagamento deve ser efetuado no mês anterior ao da utilização do transporte coletivo.
4. A única condição estabelecida na lei é a apresentação de declaração, firmada pelo servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo. Embora cumpra à Administração Pública realizar a fiscalização, descabe, por ato infralegal, fixar critérios ou condições que a lei não estabeleceu para o pagamento do auxílio-transporte. Deste modo, correto o julgamento de 1o grau que garantiu o direito da recorrida ao recebimento do auxílio em questão, independentemente da juntada dos respectivos bilhetes.
5. Precedente: Acórdão n. 1166474, 07448696020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, publicado no DJE: 30/04/2019, Partes: DISTRITO FEDERAL versus VICENTE DE PAULO FARIA.
6. Em relação a contabilização da quantidade de plantões para o cálculo do benefício, observo que a autora cumpre escalas de 18 horas em dias seguidos (ID 26250501, p. 3). Por residir em Teresópolis de Goiás, não possui tempo suficiente para ir e voltar de casa ao trabalho entre um plantão e outro. Nesse sentido, devem ser computados, para fins de cálculo do benefício, somente os deslocamentos entre os plantões cujo intervalo entre eles seja superior a 12 horas.
7. Deverá também ser procedido o desconto de 6% (seis por cento), incidente sobre o subsídio ou vencimento básico do cargo efetivo ocupado pela servidora, a título de coparticipação do servidor no custeio do auxílio transporte, consoante previsto no Art. 108 da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
8. Correção monetária e juros. Conforme decidido definitivamente pelo STF em 03.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no RE 870.947, o índice de correção monetária a ser aplicado para as condenações judiciais contra a Fazenda Pública é o IPCA-E e os juros de mora são aqueles que remuneram os depósitos em conta poupança, contados a partir da citação, não havendo o que ser modificada, neste ponto, a sentença.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, tão somente para esclarecer e especificar os critérios de cálculo do valor do benefício, consoante elencado nos itens 6 e 7 do presente Acordão. Sentença mantida indene em seus demais termos. Isento de custas. Sem condenação a pagamento de honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.